Tribunal: TJES
Processo: 5005608-89.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005608-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HAIMON VERLY
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005608-89.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HAIMON VERLY

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PERÍODO DE DISPENSA TEMPORÁRIA COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DA
PENA
. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As restrições decorrentes da pandemia da COVID-19 não podem ser utilizadas como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador.
2
.
Não existe uma previsão legal expressa que garanta um direito subjetivo do apenado ao cômputo do período de suspensão como pena efetivamente cumprida, uma vez que a nota técnica do CNMP não possui caráter vinculante e de observação obrigatória pelos Tribunais.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005608-89.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HAIMON VERLY

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
HAIMON VERLY,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de detração no período da suspensão da PSC como pena cumprida em razão da pandemia COVID-19.

Em suas razões recursais a defesa pretende a reforma da decisão, para que sejam reconhecidos, como tempo de pena efetivamente cumprido, os períodos compreendidos entre março a maio de 2021 e março a julho de 2022, quando as apresentações no SSP/VEPEMA ficaram suspensas em razão da pandemia.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado pelos crimes descritos no artigo 16, §1º, III, da Lei n.º 10.826/03 e artigo 331, do Código Penal, cujas penas somadas totalizam o montante de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, fixadas como prestação de serviços à comunidade, no montante de 1.268 (mil duzentos e sessenta e oito) horas e prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos.

Importante ressaltar que os argumentos lançados pela defesa encontram óbice na jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual “as restrições decorrentes da pandemia da COVID-19 não podem ser utilizadas como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044630, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Publicação: 28/10/2021).

Ademais, compartilho do entendimento segundo o qual a Nota Técnica do CNMP, mencionada pelo agravante, não possui caráter vinculante e de observação obrigatória pelos Tribunais.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO FICTA DE PENA EM RAZÃO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LABORATIVAS E ESTUDANTIS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A Nota Técnica do CNMP não possui caráter vinculante e de observação obrigatória pelos Tribunais, e a norma prevista no art. 126, § 4º, da LEP, que autoriza a remição ficta em hipótese de acidente de trabalho, é regra excepcional, não podendo abarcar a hipótese trazida pelo recorrente, sob pena de desvirtuamento do instituto jurídico consagrado. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058663, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Assim, como bem elucida o Órgão Ministerial, o que existiu foi
“uma orientação técnica, por ato do poder público, quanto a paralisação das atividades para garantir a segurança, bem como a saúde dos apenados e demais partícipes da justiça penal brasileira. Contudo, não existe uma previsão legal expressa que garanta um direito subjetivo do apenado ao cômputo do período de suspensão”
.

Rememoro ainda, que o tema em análise encontra-se normatizado pela Portaria nº 07, publicada no dia 23 de novembro de 2020, por este Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe claramente, em seu artigo 3º, que a prestação de serviços no período de suspensão não seria computada como tempo de pena cumprida.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PERÍODO DE DISPENSA TEMPORÁRIA COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - In casu, foi homologada a transação penal em relação à parte recorrente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 129 do Código Penal Brasileiro, com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). II - Em virtude da pandemia de coronavírus e a suspensão das atividades em geral, busca a d. Defesa a declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das condições impostas. Contudo, a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal de suspensão temporária de benefícios. Verbis: "Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) V - suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias". III - Diante das peculiaridades do caso concreto, de prestação de serviços à comunidade, o mero decurso do prazo fixado para o seu cumprimento não pode ser considerado como efetivamente adimplido, de forma ficta, já que, embora não haja culpa da parte recorrente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal. IV - Nesse sentido: "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade. (...) pode[ndo] o seu cumprimento ser retomado a critério do Juízo da Execução, de acordo com a alteração da situação fática impeditiva, não havendo, portanto, se falar em substituição da sanção originalmente imposta ao recorrente (prestação de serviços à comunidade) por outra modalidade de restritiva de direitos, com fundamento nos riscos da pandemia da COVID-19"
(AgRg no REsp n. 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021). Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 159.318/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.